Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-69.2015.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000923-69.2015.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANTO ANDRE TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.646.544/0001-98 (RECORRIDO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO APREENDIDO – TRANSPORTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – VIOLAÇÃO À LEI 04/92 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Em que pese sejam considerados infrações administrativas ambientais, a restituição do bem apreendido, tão logo se concretize a lavratura do Auto de Infração n. 7584 e o Termo de Apreensão n. 004188, é medida impositiva, posto que incabível o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multa.

2.

“A liberação de veículo apreendido, eventualmente utilizado na prática de infração ambiental , não pode ser condicionada ao paga
mento de multa, porquanto o poder público detém os meios jurídicos próprios para o restabelecimento da ordem violada e o recebimento das multas aplicadas” (N.U 0001274-71.2017.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL).

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o sucinto relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...]
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n° 923-69.2019.811.0082 (código 26297) impetrado por Santo André Transportes e Remoção de Entulho LTDA., em face dos Secretários de Meio Ambiente e da Ordem Pública do Município de Cuiabá, e do Agente de Regulação, Paulo Alberto Michelotto, julgou procedente a ação, ratificando a liminar concedida, para determinar a restituição do veículo apreendido em decorrência de irregularidades no transporte de resíduos sólidos, e julgou extinto o processo com resolução do mérito (ID sob nº 16023468).

Da análise dos autos, verifica-se a impetrante foi autuada em 23 de julho de 2015 por transporte irregular de resíduos sólidos sem a devida cobertura por lona, culminando com a apreensão de seu caminhão e a fixação de multa administrativa.

O veículo foi depositado no pátio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e estava sob a guarda e responsabilidade da Delegacia Especializada de Meio Ambiente – Dema, sendo requisitada perícia criminal para apuração de crime ambiental, e diante da liminar proferida, o procedimento foi interrompido para devolução e restituição do bem móvel apreendido.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão. [...]” (id. 23839475).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, em sede de reexame (id. 23839475).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a sentença ora reexame acerca da possibilidade de liberação de veículo apreendido, em decorrência da prática de ato infracional, após a lavratura da respectiva multa administrativa.

Consoante infere-se da sentença em análise, a Empresa Impetrante da Ação Mandamental teve seu veículo apreendido em decorrência do transporte irregular de resíduos sólidos (entulhos) sem a cobertura por lona, tendo questionado judicialmente a retenção do veículo por tempo exacerbado, porquanto fora lavrado o auto de infração.

Detrai dos documentos que instruem a inicial da Ação Mandamental que a autuação da empresa Impetrante/Interessada deu-se em decorrência de infração administrativa, sendo despicienda a realização de perícia para o deslinde dos fatos.

Segundo infere-se do auto de Infração n. 7584, o Impetrante/ Interessado foi autuado nos termos do arts. 492, I; 500, I, “b” e 728 da Lei do Município de Cuiabá 04/92, que instituiu o Código Sanitário e de Posturas do Município, bem como o Código de Defesa do Meio Ambiente e de Recursos Naturais, além do Código de Obras e Edificações.

Referidos dispositivos preveem:

Art. 492.
O transporte, em veículos, de qualquer material a granel ou de resíduos sólidos que exalem odores desagradáveis, deve ser executado de forma a não provocar derramamento nas vias ou logradouros públicos e em condições que não tragam inconvenientes a saúde e ao bem-estar público.

§ 1º Os veículos transportadores de materiais a granel, assim entendidos os que transportam terra, resíduos de aterro e/ou terraplenagens em geral, entulho de construção e/ou demolição, areia, cascalho, brita, agregados, escória, serragem, carvão, adubo, fertilizantes, composto orgânico, cereais e similares, deverão:

I - ser dotados de coberturas ou sistemas de proteção que impeçam o derramamento dos resíduos;

(...)

Art. 500.
Constituem atos lesivos à conservação da limpeza urbana:

I - depositar, lançar ou atirar nos passeios, vias e logradouros públicos, praças, jardins, escadarias, passagens, túneis, viadutos, canais, pontes, lagos, lagoas, rios, córregos, depressões, quaisquer áreas públicas ou terrenos não edificados de propriedade pública ou privada, bem assim em pontos de confinamento ou contenedores de lixo público de uso exclusivo da Prefeitura Municipal:

(...)

b) lixo domiciliar e resíduos sólidos especiais.

(...)

Art. 728.
Em caso de reincidência ou da continuidade da infração, a multa poderá ser diária e progressiva observados os limites e valores estabelecidos nesta Lei, até que cesse a infração.

Em que pese sejam considerados infrações administrativas ambientais, a restituição do bem apreendido, tão logo se concretize a lavratura do Auto de Infração n. 7584 e o Termo de Apreensão n. 004188, é medida impositiva, posto que incabível o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multa, conforme entendimento já sufragado por este Sodalício:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À CAUÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A liberação de veículo apreendido, eventualmente utilizado na prática de infração ambiental , não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o poder público detém os meios jurídicos próprios para o restabelecimento da ordem violada e o recebimento das multas aplicadas” (N.U 0001274-71.2017.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Recurso provido. (N.U 1011840-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Constata-se que resta comprovado que a apreensão do caminhão

se deu como meio coercivo para recebimento da multa, o que é condenado pelos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DA MULTA - IMPERTINÊNCIA - APREENSÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO IMPETRANTE, E DE SUA FAMÍLIA, POR LONGO PERÍODO DE TEMPO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a apreensão de bens, medida decorrente da lavratura de auto de infração ambiental, seja autorizada ao Poder Público, sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, é impertinente, vez que o material que se busca a liberação faz parte do trabalho do impetrante, voltado ao seu sustento e o de sua família, além de ter sido há muito apreendido, não se justificando a sua manutenção por tão longo período. (TJ-SP - APL: 10018344520148260482 SP 1001834-45.2014.8.26.0482, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/10/2014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 28/10/2014)

Ademais, não há nos autos notícia da instauração de qualquer procedimento criminal, portanto, independentemente da multa aplicada, o bem apreendido não poderá ser objeto de perdimento, afigurando-se indevido o prolongamento de sua apreensão.

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA, em sede de remessa necessária, em sua integralidade e em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021